Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718852-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELAINE COSTA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da realização do procedimento cirúrgico objeto deste recurso, conforme noticiado pela recorrente na petição de ID 40515441, houve perda superveniente do interesse recursal. Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, ante a ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora